Tribunal: TJPA
Processo: 0029777-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029777-58.2008.8.14.0301

APELANTE: VIVO S.A

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. CRÉDITOS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. TEMA REPETITIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar o direito da autora ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do consumo da energia elétrica empregada na prestação de serviços de telecomunicação e seus insumos, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios e determinou a remessa necessária processual;

2. Considerando a procedência do pedido, e observado o quinquênio prescricional incidente, a teor do Decreto 20.910/1932, resulta que os valores a serem apurados, por efeito da sentença, devem incidir a partir de 21/8/2003;

3. A sentença que declara devidos os créditos postulados, por período inferior ao requerido, julga parcialmente procedente o pedido, devendo ser alterado o dispositivo que conclui pela procedência da pretensão;

4. Impõe-se a alteração da sentença ilíquida, para decotar da condenação a parcela de honorários de sucumbência, a teor do disposto no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, que prevê a condenação na fase de liquidação;

5. Descabe o reexame necessário de sentença fundamenta em tese firmada sob a sistemática de recursos repetitivos. Inteligência do inciso II do §4º do art. 496 do CPC;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, e alterar de ofício a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S/A

(Id. 15107261) contra sentença (Id. 15107234) que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do ESTADO DO PARÀ, julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar o direito da autora ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do consumo da energia elétrica empregada na prestação de serviços de telecomunicação e seus insumos, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios e determinou a remessa necessária processual.

Em suas razões, aduz a apelante que, não obstante a procedência do pedido exordial, a sentença merece reforma parcial quanto ao marco temporal do direito declarado, à condenação em honorários advocatícios “em 10%, de acordo com o art. 85, §3º, CPC”, e a ordem de remessa necessária. Assenta que opôs embargos de declaração à guisa de sanar tais vícios, tendo estes sido rejeitados pelo juízo. Postula que, considerando que a ação foi distribuída em 21/08/2008, e postulou a declaração do direito a partir da edição da Lei Complementar nº 102/20001, deve ser fixado o termo inicial para aproveitamento do direito creditório desde 21/08/2003, em função da prescrição quinquenal. Pontua que a condenação em honorários de sucumbência carece de base de cálculo. Afirma que a remessa necessária não incide na sentença fundada em tema repetitivo. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos capítulos debatidos.

Contrarrazões (Id. 15107267) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento parcial do recurso (Id. 16456456).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar o direito da autora ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do consumo da energia elétrica empregada na prestação de serviços de telecomunicação e seus insumos, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios e determinou a remessa necessária processual. São os termos dispositivos:

“Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial. Nesta esteira, DETERMINO o reconhecimento das autoras de seu direito de ter o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do consumo da energia elétrica empregada na prestação de serviços de telecomunicação, seja na planta interna ou na externa, inclusive nos equipamentos de comutação, infraestrutura, segurança da continuidade e climatização ambiental. CONDENO as requeridas ao ônus da sucumbência e pagamento de honorários em 10%, de acordo com o art. 85, §3º, CPC.”

O apelo pretende a reforma da sentença quanto ao marco temporal do direito declarado, à condenação em honorários advocatícios “em 10%, de acordo com o art. 85, §3º, CPC”, e a ordem de remessa necessária.

Examino.

A
delimitação temporal dos efeitos da sentença
depende do seguinte encadeamento lógico:

A exordial, distribuída em 21/8/2008, postulou o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do consumo da energia elétrica empregada na prestação de serviços de telecomunicação e insumos a partir da vigência da Lei Complementar nº 102/2000 – Lei Kandir.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe o que segue:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.”

Considerando a procedência do pedido, e observado o quinquênio prescricional incidente, a teor do Decreto 20.910/1932, resulta que os valores a serem apurados, por efeito da sentença, devem incidir a partir de 21/8/2003. Portanto, assiste razão ao apelo, devendo a sentença ser retificada neste particular.

Há, no entanto, outro retoque necessário na sentença. É que, como dito, o pedido exordial aponta a edição da Lei Kandir como termo inicial dos créditos postulados, de modo que a sentença que declara devidos os créditos, por período inferior, em último plano, dá parcial provimento ao pedido.

Tendo em conta a natureza pública da retificação de erro material do julgado, impõe-se a alteração oficial da sentença neste particular, mantida a distribuição do ônus de sucumbência pelo princípio da insignificância, que orienta a lógica da sucumbência mínima.

Quanto à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
, anoto o que segue:

A sentença padece de nulidade neste particular, porquanto inexequível a condenação arrimada na fundamentação jurídica restrita ao §3º do art. 85 do CPC, que não prevê qualquer base de cálculo à aferição dos honorários do advogado.

Demais disso, acentuo que se trata de sentença ilíquida, pelo que incidente a regra inserta no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, que determina que a condenação ocorrerá na fase de liquidação de sentença.

Sendo assim, impõe-se a alteração da sentença para decotar da condenação a parcela de honorários de sucumbência, o que procedo de ofício por ser matéria de ordem pública.

Destaco, para fins de esclarecimento, que o ato de alteração oficial em tela não configura “reformatio in pejus”, tampouco depende de remessa necessária, já que a matéria de ordem pública deve ser apreciada de ofício.

De mais a mais, os efeitos do julgado não albergam qualquer prejuízo à recorrente, já que não houve alteração no ônus de sucumbência e não se pôde extrair efeitos da sentença acerca de honorários nos moldes em que se firmou.

Sobre a
remessa necessária
, de fato, o inciso II do §4º do art. 496 do CPC dispensa a remessa necessária quando “a sentença estiver fundada em: II – acórdão proferido pelo Superior Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.

Nesta senda, tendo em conta que o fundamento de mérito da sentença consiste na tese firmada no julgamento do REsp nº 1.201.635/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, descabe o reexame necessário do julgado. Portanto, o recurso merece provimento neste particular.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar em parte a sentença e delimitar seus efeitos a partir de 21/8/2003, observado o quinquídio prescricional; assim como decotar o reexame necessário como condição de eficácia. De ofício, altero o dispositivo para julgar parcialmente procedente a pretensão, e decoto a condenação em honorários advocatícios, dada a iliquidez da sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/05/2024